Tribunal: TJPA
Processo: 0006996-70.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006996-70.2019.8.14.0070

APELANTE: MARFRAN GUEDES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. lesão corporal no âmbito de violência doméstica. prescrição da pretensão punitiva retroativa. pena inferior a 1 ano. lapso superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. extinção da punibilidade.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, com concessão de sursis pelo prazo de 2 anos.

2.A defesa sustenta a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, diante do lapso temporal superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia (21/10/2019) e a prolação da sentença condenatória (19/05/2025), considerada a pena aplicada em concreto.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada e o intervalo temporal entre os marcos interruptivos.

iii. razões de decidir

4. A pena aplicada foi de 5 meses de detenção, inferior a 1 ano, atraindo o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

6. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior a 3 anos, sem notícia de causa interruptiva diversa, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

7. O reconhecimento da prescrição foi igualmente pleiteado pelo Ministério Público em contrarrazões e em parecer nesta instância, em observância ao princípio da legalidade.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional de 3 anos quando a pena aplicada for inferior a 1 ano, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando transcorrido lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, ausentes causas interruptivas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º. Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, e declarar
extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARFRAN GUEDES SILVA
, em face da sentença, proferida pelo juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso no art. 129, § 9º do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, com concessão de
sursis
penal
, pelo prazo de 2 (dois) anos, em
sentença datada de 19/05/2025
(ID 30836682).

Narra a denúncia que (ID 30836645):

“(...) no dia 15.12.2018, por volta das 13h15min, Marfran Guedes Silva, ora denunciado, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Adriana da Silva Leite, fato ocorrido na Rua Mário Felgueiras, neste município.

Consoante apurado na via administrativa, a ofendida foi buscar a filha do casal, que estava com o genitor, ocasião em que se iniciou uma discussão. O denunciado, então, desferiu um soco no rosto da vítima, como se depreende do laudo de exame de corpo de delito de fl. 07. Em razão disso, Adriana foi à Delegacia de Polícia e registrou Boletim de Ocorrência.”

A denúncia foi oferecida em 22/08/2019, e
recebida em 21/10/2019
(ID 30836646)

Em suas
razões recursais
(ID 30836694) o apelante sustenta a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado
, os termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre o
recebimento da denúncia
e a
prolação da sentença condenatória, diante da pena em concreto arbitrada
.

Em
contrarrazões
(ID 30836696), o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
se manifesta pelo
“conhecimento do recurso de apelação interposto em favor de MARFRAN GUEDES SILVA, e, que seja declarada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 110. §1º c/c art. 109, inciso VI, todos do Código Penal.”
(Textual) (ID 33653935).

O feito retornou à minha relatoria, concluso, em 09/02/2026.

É o relatório. Sem revisão, crime com pena de detenção.

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme já relatado, o réu
M.G.S.
foi condenado à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, conforme sentença disponibilizada no ID 30836682.

Conforme se extrai dos autos, a
denúncia foi recebida em 21/10/2019
(ID 30836646), sendo a sentença condenatória prolatada em
19/05/2025
(ID 30836682). A pena imposta foi de 05 (cinco) meses de detenção.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena for inferior a 1 (um) ano. ”

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Consta que a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático, como já dito, correspondeu a
05 (cinco) meses de detenção,
pelo que, de acordo com a disposição do inciso VI, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 03 (três) anos.

Assim, entre o marco interruptivo da data do recebimento da denúncia (21/10/2019 - ID 30836646) e a prolação da sentença penal condenatória (19/06/2025 – ID 30836682), transcorreu prazo superior ao trienal previsto no dispositivo legal acima referido, atraindo, por consequência, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Por outro lado, não há notícia de qualquer causa interruptiva da prescrição no interregno mencionado, impondose o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Registrese, ademais, que tanto as contrarrazões ministeriais quanto o parecer ministerial manifestaram-se pelo reconhecimento da prescrição, em respeito ao princípio da legalidade estrita e ao controle jurisdicional da pretensão punitiva estatal.

Diante de tal cenário, a única solução juridicamente adequada é declarar extinta a punibilidade.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido formulado pela defesa,
acompanho o parecer ministerial
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
MARFRAN GUEDES SILVA
,
pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos dos arts.
107, inciso IV
,
109, inciso VI
, e
110, § 1º
, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026